Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. REMESSA NECESSÁRIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE DECIDIR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APELO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Remessa necessária e apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança para que a administração pública analise requerimento administrativo. 1.1. Pretensão do impetrado de reforma da sentença. Sustenta que o tribunal deve uniformizar sua jurisprudência, afirma a inexistência de provas do exercício de qualquer atividade insalubre pela parte autora, a qual não faz jus ao adicional pleiteado e alega que o Mandado de Segurança não é meio adequado para a solução da lide.
2. Do não conhecimento do apelo – princípio da dialeticidade. 2.1. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois o apelante não combate o principal fundamento da decisão, qual seja o direito da impetrante de ter seu pleito analisado administrativamente. 2.3. O apelante afirma que a Corte deve alinhar-se aos seus próprios precedentes, no entanto não colaciona quais precedentes seriam estes. Ademais, afirma a ausência de provas acerca do direito da impetrante de perceber o adicional pleiteado quando a sentença foi clara ao afirmar que a demanda se limita a analisar o direito da autora de ter o processo administrativo julgado. Por fim, alega que o Mandado de Segurança não é meio adequado para a solução da lide, mas não traz maiores argumentos a abalizar sua alegação. 2.4. Recurso não conhecido com fundamento nos arts. 932, III, e 1.010, II, do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade.
3. Da remessa necessária. 3.1. A análise do presente mandado de segurança não se presta ao exame do direito de percepção do adicional pleiteado e sim ao direito da autora de ter seu processo julgado. 3.2. Em 14/04/2020, a impetrante pediu o restabelecimento do adicional de insalubridade suspenso em virtude da mudança de lotação. Em 08/05/2020 atestou-se a ausência de contato permanente com pacientes ou materiais infectocontagiantes. Ato contínuo, no dia 26/07/2020, a impetrante formulou pedido de reconsideração manifestamente intempestivo, motivo pelo qual não fora apreciado. Diante da informação de que, caso entendesse que exerce atividades insalubres, poderia solicitar nova avaliação, a impetrante encaminhou o processo para emissão de novo laudo técnico, no entanto a autoridade coatora permaneceu inerte. 3.3. Correta a sentença que concedeu a segurança em consonância com o princípio da razoável duração do processo e com o art. 48, da Lei 9.784/99, o qual estabelece o dever da Administração de decidir os processos administrativos.
4. Apelo não conhecido. Remessa necessária improvida.